Tribunal: TJDFT
Processo: 0721390-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0721390-42.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCA DO NASCIMENTO SILVA, AMANDA NATHIELLY SILVA AGRAVADO: JESSICA VAZ ARAGAO CARNEIRO ALENCAR, WEILLER OLIVEIRA ALENCAR DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FRANCISCA DO NASCIMENTO SILVA E OUTRA contra a decisão de ID 225694759 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença proposto por JESSICA VAZ ARAGAO CARNEIRO ALENCAR E OUTRO, que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada. Como questão prévia, a parte agravante requereu a gratuidade de justiça. Por intermédio do pronunciamento judicial de ID 72329057, determinou-se a comprovação da hipossuficiência econômica. Em resposta, a parte agravante juntou a petição de ID 72693998. Brevemente relatados, decido. A gratuidade de justiça deve ser concedida àqueles que, comprovadamente, demonstrem não ter condições financeiras para arcar com os custos do processo. Na hipótese, não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida pleiteada, uma vez que todos os extratos bancários e declarações apresentadas são desatualizados, já que referentes ao ano de 2023. A declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que a comprovem, uma vez que a presunção existente na simples afirmação de hipossuficiência não é absoluta, mas juris tantum. Sem a apresentação de documentos atualizados suficientes ao deferimento da gratuidade de justiça, não se justifica o acolhimento do pedido. Ante o exposto, INDEFIRO a gratuidade de justiça. Promova a parte agravante o recolhimento do preparo no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora